Tribunal: TJMT
Processo: 1009797-98.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009797-98.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVANI VIEIRA FERREIRA - CPF: 772.246.550-15 (APELADO), DEISI VIEIRA FERREIRA - CPF: 706.985.110-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO no
1009797-98.2017.8.11.0003

Apelante
:
BANCO PAN S.A.

Apelado
:
IVANI VIEIRA FERREIRA

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

É fato gerador de danos morais a cobrança indevida relativa a débito cuja contratação não restou demonstrada.

O
quantum
do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO no
1009797-98.2017.8.11.0003

Apelante
:
BANCO PAN S.A.

Apelado
:
IVANI VIEIRA FERREIRA

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO PAN S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Pedido de Reparação Por Danos Morais, Materiais e Perdas e Danos Decorrente de Ato Ilícito
, proposta por
IVANI VIEIRA FERREIRA

em desfavor de

BANCO PAN S.A.

Sentença:

julgou procedente a ação para declarar inexistente o débito representado pelo contrato no 3149561124-7, no valor de R$19.683,36, bem como para condenar o requerido a restituir a importância de R$2.248,80

à autora, acrescida de juros 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto. Condenou o réu no pagamento de R$18.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com juros 1% ao mês e correção monetária INPC a contar da data da sentença. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 44705010): Alega
que não houve falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, porquanto o ato ilícito foi praticado por terceiro de má-fé que procurou o requerido e pactuou contrato de empréstimo consignado, apresentando dados verídicos e documentos originais da autora. Afirma que tal prática não trouxe aborrecimentos somente para a autora, mas também para o banco recorrente, que foi ludibriado e concedeu crédito sem receber a devida contraprestação.
Aduz que não se configura a ocorrência de danos morais, apenas meros dissabores sofridos pela parte autora, e que o valor indenizatório fixado se mostra excessivo.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 44705011).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO no
1009797-98.2017.8.11.0003

Apelante
:
BANCO PAN S.A.

Apelado
:
IVANI VIEIRA FERREIRA

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
BANCO PAN S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Pedido de Reparação Por Danos Morais, Materiais e Perdas e Danos Decorrente de Ato Ilícito
, proposta por
IVANI VIEIRA FERREIRA

em desfavor de

BANCO PAN S.A.

Sentença:

julgou procedente a ação para declarar inexistente o débito representado pelo contrato no 3149561124-7, no valor de R$19.683,36, bem como para condenar o requerido a restituir a importância de R$2.248,80

à autora, acrescida de juros 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto. Condenou o réu no pagamento de R$18.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com juros 1% ao mês e correção monetária INPC a contar da data da sentença. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, não contratado. A autora postulou a repetição de indébito e indenização por dano moral.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$18.000,00).

Pois bem.
Em que pesem as alegações do banco apelante, a sentença não comporta reforma quanto ao reconhecimento do dever de indenizar.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No presente caso, verifica-se que o próprio banco apelante reconhece a ocorrência de fraude na celebração do contrato.

Ocorre que é de conhecimento comum a obrigação da instituição financeira em adotar as devidas precauções, no sentido de cercar-se de todas diligências necessárias para buscar informações fidedignas no ato de celebração do contrato, sob pena de responsabilizar-se pela configuração do fortuito interno, especialmente no que se refere às fraudes realizadas por terceiros.

Nessa linha:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ)
. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e a inscrição nos órgãos restritivos dela decorrente configura ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. (TJMT – Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO DO RÉU IMPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1.

Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).
2. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que o valor da indenização deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixada em desatendimento a tais parâmetros, é cabível sua majoração. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).4.

Na indenização por danos morais, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). (TJMT - N.U 0014720-28.2017.8.11.0055, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018) (g.n)

Nessa senda, tem-se que os descontos realizados trouxeram à parte autora transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, de maneira que assiste à apelada quanto à necessidade de indenização por danos morais.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$18.000,00 comporta redução para R$10.000,00, para melhor se adequar ao caso.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Pleito para indenização por danos morais - Alegação do autor de ter sido destratado por preposto do réu em supermercado, ante a suspeita de furto – Prova, pela oitiva de uma testemunha, de que efetivamente fora submetido a algum constrangimento na ocasião –
Manutenção da sentença que acolheu o pedido, mas com redução do valor arbitrado, em atenção a princípios de razoabilidade e proporcionalidade – Recurso provido, em parte.
(TJSP – Apelação 1041849-49.2017.8.26.0224 – Relator Caio Marcelo Mendes de Oliveira – 32a Câmara de Direito Privado – j. 04.10.2019)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, com a reforma da sentença a fim de reduzir para R$10.000,00 a indenização pelos danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020